Tribunal: TJMT
Processo: 1028298-02.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028298-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO registrado(a) civilmente como IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO - CPF: 544.736.831-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA MORENO DE MIRALLA SANTOS - CPF: 544.736.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARROS DE MIRALLA SANTOS - CPF: 114.774.338-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA VASQUES MORENO SANTOS - CPF: 544.736.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS - CPF: 616.000.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTIANE VASQUES MORENO - CPF: 691.303.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à
pequena

propriedade

rural
: i) que a área seja qualificada como
pequena
, nos termos legais; e ii) que a
propriedade
seja trabalhada pela família.
(STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO, contra a decisão, de Id. 192556180, proferida pelo Juízo da 5ª Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos da Ação de Inventário - convertida em arrolamento - nº 1025219-62.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido realizado pela agravante referente a impenhorabilidade do bem.

Em breve síntese, a recorrente alega que a pequena propriedade rural de onde tira o seu sustento, medindo 40,9634 ha, é impenhorável, pois protegida pela Constituição Federal, Lei 8009/90, além dos artigos 832 e 833, ambos do CPC.

Destaca que demonstrou nos autos, por meio do título de propriedade, que a mesma possui menos de dois módulos fiscais e pontua que a impenhorabilidade, no caso, se aplica ainda que o bem não sirva de moradia e não seja a única propriedade da parte executada.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. 201921183.

Em ofício de Id. 196342211, o Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifica-se que assiste razão à recorrente no tocante à tese da impenhorabilidade do bem.

Cinge-se a discussão quanto à impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Ki- Moreno, localizado na estrada da Varginha, 1700, na cidade de Santo Antônio do Leverger, com área de 40,9634 hectares, Matrícula de n.º 5807 do Serviço Registral de Santo Antônio do Leverger.

Pois bem.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4º do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp nº 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para esse fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 8.629/93, que diz:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

In casu,
o imóvel de Matrícula de n.º 5807 do Serviço Registral de Santo Antônio do Leverger, possui área total de 40,9634 hectares, ou seja, preenche o requisito de corresponder a menos de 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, que é de 70 (setenta) hectares, conforme se extrai do sítio eletrônico oficial
(https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal)
.

Com relação ao segundo requisito, qual seja, se a área é trabalhada pela família, há elementos nos autos que indicam a exploração do imóvel pela entidade familiar.

Ainda em relação ao requisito de que a propriedade seja trabalhada pela família, é importante mencionar que milita em favor da recorrente a presunção de que a pequena propriedade rural seja explorada pela entidade familiar. Assim, transfere-se ao requerido o ônus de demonstrar que não há exploração familiar a fim de afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Ressalta-se, que não se exige que o imóvel rural seja a única propriedade do devedor para fins de declaração de impenhorabilidade, pois conforme já exposto, a lei exige tão somente o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: que a propriedade seja configurada como pequena e que seja trabalhada pela família.

De igual modo
“não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o imóvel seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolvera a atividade agrícola (REsp 1591298/RJ, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado e m 14/11/2017, DJe 21/11/2017)”.

Assim, não há nos autos elementos que afastem a presunção de que há exploração familiar no imóvel.

Portanto, conclui-se que o imóvel de Matrícula de n.º 5807 do Serviço Registral de Santo Antônio do Leverger, é impenhorável, pois se caracteriza como pequena propriedade rural, a qual é trabalhada pela família, nos moldes do artigo 833, VIII , do CPC , e do art. 4º , § 2º , da Lei nº 8.009 /90.

Assim, deve ser reformada a decisão combatida.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão. II - A área não sobeja quatro módulos fiscais e, ao contrário do entendimento do magistrado singular, o fato de a agravante Kátia Fernanda Faccio possuir vínculo empregatício como auxiliar em um cartório não exclui a propriedade rural como única fonte de subsistência, até porque não há garantia de que a requerente Kátia irá perceber a renda advinda do ofício que presta na cidade mensalmente, pois não há informações precisas acerca da temporalidade do emprego.”
(TJ-MT 10068760520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5094019-46.2023.8.09.0044 COMARCA DE FORMOSA AGRAVANTE : PAULO CESAR CECCON AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TESE DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO CASSADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, trabalhada pela família, consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juízo, desde que não haja pronunciamento jurisdicional anterior a respeito do assunto, não se sujeitando à preclusão temporal (intempestividade). 2. In casu, a despeito de a impugnação à penhora em questão ter sido manejada após o prazo legal (art. 917, § 1º, CPC/15), as matérias nela arguidas não se sujeitam à preclusão temporal, mormente porque formadoras da tese de impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família e de pequena propriedade rural, trabalhada pela família. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 50940194620238090044 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“Apelação cível. Impugnação à penhora. Cédula Rural Pignoratícia. Penhora. Pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7003915-05.2021.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 23/02/2023”
(TJ-RO - AC: 70039150520218220004, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 23/02/2023)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Ki- Moreno, com área de 40,9634 hectares, registrado sob a Matrícula de n.º 5807 do Serviço Registral de Santo Antônio do Leverger.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024